Tribunal: TJES
Processo: 5008854-60.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008854-60.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDNEY DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ECURSO INOMINADO Nº 5008854-60.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
CLAUDNEY DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TRANSFERENCIA DE LINHA A TERCEIRO. USO DA LINHA PARA APLICAÇÃO DE GOLPE. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DESVINCULOU A LINHA DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7969405. Contrarrazões interposta, id. 7969409, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

7969405), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7969402), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil2 , para 1. CONDENAR a ré a desvincular o número telefônico mencionado nos autos (13 9946-4488) da titularidade e do cadastro pessoal do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa única no valor de R$ 2.500,00, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 2.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (08/08/2023)3em diante pala Taxa Selic.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor sustenta, em síntese, que a cerca de 08 anos estabeleceu um contrato para utilização de linha telefônica com a requerida e que um tempo depois devido a falta de crédito a linha foi transferida a terceiro pela operadora. Sustenta que após anos sem a linha, recebeu uma intimação para comparecer a Delegacia de Policia para esclarecer a cerca de um golpe vinculado a linha telefônica em questão. Relata o autor que até a intimação não tinha ciência do ocorrido e que o prefixo da linha utilizada pelo golpista é13, diferente do utilizado pelo autor. Requer a desvinculação do número do seu cadastro, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega em síntese que não possuía discricionariedade para negar a disponibilização de linha pré paga se o solicitante possuía os dados e

informações necessários a contratação, sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte. Afirma que o autor foi apenas testemunha no inquérito policial e que a colaboração participativa do autor no inquérito

não deve ser interpretada como questão de abalo emocional, aduz a inexistência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a linha telefônica foi repassada a terceiro e que a operadora não realizou a modificação do cadastro da mesma, ou seja, o cadastro continuava como se a linha pertencesse ao autor e que tal linha foi utilizada para perpetrar golpes.

A concessionária afirma que terceiro teve acesso aos dados pessoais do autor e se valeu disso para realizar a contratação fraudulenta.

Assim, patente a falha na prestação de serviço da concessionária e em sendo assim,
nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento ou da Atividade.

Assim, em relação ao defeito do serviço, cabe à instituição financeira comprovar que o "defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em questão.

O que se observa no caso foi um descaso da concessionária com o consumidor que transferiu a linha a terceiro, sem modificar o cadastro do autor.
No caso, evidente a falha no serviço prestado em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, pois não se desincumbiu do dever de guarda dos dados cadastrais de seus clientes
.

Em relação a reparação moral, r
estam evidenciados, tendo em vista a transferência da titularidade da linha sem modificação do cadastro do autor, tendo este inclusive sido chamado em Delegacia de Policia a prestar esclarecimentos a cerca de golpes que estavam sendo realizados na linha telefônica, cujo cadastro encontrava-se em seu nome. Tal fato não se resume a simples aborrecimento, sem maiores consequências, acarreta preocupação e tirar a paz e sossego do autor, de forma que os danos experimentados devem ser compensados através da indenização por dano moral.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)